Tribunal: TJDFT
Processo: 0731896-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731896-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA AGRAVADO: LUIS ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Competência – Plano de Saúde – Autogestão – Ausência de Relação Consumerista – Foro de Eleição – Domicílio de uma das Partes – Pedido de Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, nos termos da súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a parte agravante é operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão. Demais, a agravante tem domicílio em Brasília (ID 204482217) a indicar a ausência de eleição de foro aleatório. Eventual abusividade da cláusula de eleição de foro deverá ser suscitada pela parte executada, conforme inteligência da súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO NÃO ABUSIVO. CONFLITO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A teor do enunciado da Súmula no 608 do STJ, aos planos de saúde de autogestão não se aplicam as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. 2. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (arts. 43 e 49, ambos do CPC), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta. 3. Foro contratual ou foro de eleição é o convencionado pelas partes contratantes, que optam por submeter as ações relativas as obrigações e direitos estipulados no negócio jurídico escrito, a apreciação do foro escolhido, havendo que se observar somente a sua abusividade ou legalidade diante de competências absolutas por previsão legal. 4. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula 33/STJ). 5. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. 3.1. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, todos do CPC). 6. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, ambos do CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção. 7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1797479, 07257829320238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo a fim de que o feito tenha o seu regular trâmite na origem. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, dispensando as Informações. Ao agravado. Intimem-se. Após, remetam-se os autos à digna Relatora originária. Desembargador Eustáquio de Castro Relator Eventual